Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DEVIDA A ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO, PELOS PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE – DISTRITO FEDERAL. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos n. 0703091-08, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal não indicou a razão pela qual haveria excesso de execução no valor de R$ 653,67, seja pela incorreção dos valores devidos, incidência de taxas ou forma de cálculo.
3. Observa-se que os exequentes concordaram com os valores apresentados pelo Distrito Federal, indo os autos à Contadoria para atualização, conforme parâmetros informados pelo próprio DF para fins de expedição do ofício requisitório.
4. Se a Contadoria Judicial observa os parâmetros definidos na planilha de cálculos apresentada pelo executado, revela-se hígida a decisão do Juízo de origem que homologa os cálculos apresentados, notadamente quando o agravante não demonstra o alegado excesso de execução.
5. Agravo conhecido e não provido.